Tribunal: TJMT
Processo: 0012635-14.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
“(...)1. Não se mostra possível analisar em agravo interno matéria não suscitada nas contrarrazões ao apelo raro, por se tratar de inovação recursal. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido.”(AgInt no REsp 1545364/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 20/02/2019)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012635-14.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TARCISIO MENUSI - CPF: 598.221.630-53 (AGRAVADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), DENIVALDO FILO - CPF: 568.569.201-30 (AGRAVANTE), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 862.003.211-91 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO ALBERTINI - CPF: 345.849.001-91 (AGRAVANTE), BROMBERG GONCALVES DE RESENDE - CPF: 023.921.686-52 (ADVOGADO), BANCO AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), BROMBERG GONCALVES DE RESENDE - CPF: 023.921.686-52 (ADVOGADO), DENIVALDO FILO - CPF: 568.569.201-30 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO ALBERTINI - CPF: 345.849.001-91 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 862.003.211-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), TARCISIO MENUSI - CPF: 598.221.630-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“(...)1. Não se mostra possível analisar em agravo interno matéria não suscitada nas contrarrazões ao apelo raro
, por se tratar de inovação recursal. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt no REsp 1545364/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 20/02/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021